Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU DOCUMENTO IDÔNEO. FATURAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança relativa a suposta dívida de cartão de crédito, no valor de R$ 64.755,20. O apelante alegou inadimplemento do réu em relação às faturas do cartão Sicoobcard Mastercard Black, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de faturas e planilha de cálculo é suficiente para comprovar a relação contratual entre as partes; e (ii) estabelecer se a ausência de contrato assinado ou outro documento idôneo impede o reconhecimento da obrigação alegada pelo banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo ao banco o ônus de demonstrar a relação contratual e a validade da cobrança.
4. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, sendo necessária a verificação da verossimilhança das alegações, conforme art. 345 do CPC.
5. O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência do contrato assinado ou de outro meio idôneo inviabiliza a vinculação do consumidor às obrigações invocadas pelo banco.
6. As faturas apresentadas não comprovam, por si sós, a efetiva utilização do cartão, pois demonstram apenas parcelamentos automáticos de débitos anteriores de encargos contratuais, sem indicação de compras ou uso concreto do meio de pagamento.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em ações de cobrança fundadas em faturas de cartão de crédito, é indispensável a comprovação da celebração do contrato e da utilização do serviço, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ônus de comprovar a existência de contrato de cartão de crédito incumbe ao banco autor da cobrança.
2. A ausência de contrato assinado ou documento equivalente impede o reconhecimento da obrigação alegada.
3. Faturas unilaterais, desacompanhadas de contrato ou de prova da utilização do cartão, não constituem prova suficiente do débito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, I e IV, e 373, I; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão.
Acórdão 1970994, 0713967-11.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025; Acórdão 1979809, 0746931-45.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025).